Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728453-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: METHA DF II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS APELADO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS, METHA DF II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 73577429, a fim de suspender o presente feito pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses até o cumprimento integral do Acordo formulado nos autos n° 0707986-86.2023.8.07.0001. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator